Tribunal: STF
Processo: ARE 1380759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO –DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO –SENTENÇA CASSADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – INGRESSO NA CARREIRA – NÍVEL III – LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – DIREITO AO REPOSICIONAMENTO – DIFERENÇAS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.



    1. Considerando que o IRDR utilizado como fundamento para sobrestamento do feito não guarda relação com a matéria discutida no presente feito, descabida a suspensão do processo.



    2. Tendo em vista que entre o indeferimento do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos, afasta-se a prescrição do fundo de direito.



    3. Sentença cassada.



    4. Aplicar-se-á a teoria da causa madura quando o processo se encontrar em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.



    5. Conforme entendimento pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, se o servidor público apresenta título de pós-graduação desde a data da investidura, tem direito ao reposicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo (arts. 10 e 11, da Lei 15.462/2005).



    6. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE - Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça(RESP nº1.270.439/PR e do Resp nº 1.492.221/PR), sobre os valores deverão incidir correção monetária, desde quando eram devidos, pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da remuneração oficial da caderneta de poupança (Lei nº11.960/2009), a partir da citação.



    7. Procedência dos pedidos.



    8. Recurso provido.



    V.V.:



    Apelação cível – Ação ordinária – Servidor estadual – Escolaridade adicional – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Recurso ao qual se dá provimento – Artigo 1.013, § 4º, do CPC – Causa madura – Julgamento imediato do mérito – Possibilidade – Posicionamento inicial – Escolaridade superior à exigida no edital – Reposicionamento – Ausência de direito – ADI1240/DF – Aplicabilidade – Pedido julgado improcedente. 1. O ato omissivo da Administração Pública no tocante ao correto posicionamento da carreira, renova-se a mês a mês, circunstância que afasta a prescrição do fundo de direito. 2. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição e, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito e demais questões, precavendo o desnecessário retorno do processo ao juízo de primeiro grau (Artigo 1.013, § 4º, do CPC). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1240/DF, entendeu que “a possibilidade de ingresso imediato no último padrão da classe mais elevada do nível superior, afronta os princípios da igualdade e da impessoalidade, os quais regem o concurso público”. 4. Ainda que a declaração de inconstitucionalidade na ADI 1240/DF tenha atingido dispositivo constante de legislação que rege carreira diversa, não há dúvida de que a ratio decidendi do referido julgamento é aplicável aos casos análogos porquanto tratou dos princípios constitucionais do concurso público.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que se refere à questão de fundo, a controvérsia reside a aferir se a parte autora, quando do ingresso no serviço público estadual, foi posicionada de forma correta na carreira, segundo a sua escolaridade.De acordo com a inicial, a Administração Estadual teria posicionado a servidora no nível I da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, sem observar a Lei nº 15.462/2005, que prevê que o servidor que já ingressasse com o título de pós-graduação lato sensu deveria ser posicionado no nível III da respectiva carreira.Sobre o tema, dispõe a Lei 15.462/2005, que instituiu as carreiras do grupo de atividades de saúde do poder executivo:



    [...]



    Nessa senda, verifica-se que a legislação estadual assegura aos servidores que já possuem o curso de pós-graduação lato sensu, no momento de ingresso na carreira, o posicionamento no nível III.



    In casu, a servidora demonstrou(Evento nº 09) que antes de seu ingresso no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde havia concluído(19/10/20017) curso de pós-graduação(latu-sensu) com ênfase em “Administração e Planejamento de Projetos Sociais” pela Universidade do Grande Rio."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente